Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-21.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PAGAMENTO. BAIXA. IMPOSSIBILIDADE. ORGÃO RESPONSÁVEL DIVERSO. POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARGA. PRERROGATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERESSE NA CAUSA.
1. Nos termos do art. 183, § 1o, do CPC, o Distrito Federal goza da prerrogativa de ser intimado pessoalmente, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, sendo inválida a intimação pela mera publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
2. A ilegitimidade ativa pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo que não conste como preliminar na contestação ou na reconvenção, por ser matéria de ordem pública. Precedentes.
3. A existência de documento de transferência da propriedade do veículo no qual consta o nome da impetrante como compradora, com firma reconhecida do vendedor, confere legitimidade para ajuizar ação contra o Poder Público envolvendo referido veículo.
4. O boleto para pagamento de infração de trânsito gerado pelo DETRAN atrai a responsabilidade pela respectiva baixa, após a comprovação do pagamento.
5. Negou-se provimento à apelação e à remessa necessária.